Tribunal: TJBA
Processo: 8002625-69.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002625-69.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARGARETE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO GERONIMO ESTEVAO PEREIRA, IVONEIDE PATU DA SILVA

APELADO: IRINEU LIMA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
BRENO MARTINS LEITE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA INTRANSPONÍVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CASO EM EXAME:
Ação de reintegração de posse. Apelação cível. Alegação de esbulho possessório mediante instalação de cerca divisória e introdução de terceiros na área litigiosa. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido possessório por ausência de demonstração dos requisitos legais. Insurgência recursal da parte autora postulando a reforma da decisão monocrática.

ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Configuração dos pressupostos essenciais da tutela possessória reintegratória. Demonstração do esbulho possessório como elemento constitutivo da pretensão. Análise da estrutura probatória nas demandas possessórias. Incidência do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Suficiência do acervo probatório para comprovação da violação possessória alegada.

RAZÕES DE DECIDIR:
A procedência da ação reintegratória demanda a demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, constituindo óbice intransponível a sua supressão mediante presunções ou alegações desprovidas de substrato probatório. In casu, conquanto a demandante tenha logrado demonstrar sua permanência no imóvel através de prova testemunhal, não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cristalina e objetiva, a materialidade do ato esbulhatório. A prova testemunhal produzida pela requerente, embora tenha confirmado aspectos relacionados à posse do bem, mostrou-se insuficiente para estabelecer a configuração do esbulho nos moldes exigidos pela legislação processual. A ausência de elementos probatórios concretos - documentação, registro fotográfico ou depoimento de testemunhas presenciais que pudessem relatar as circunstâncias específicas da alegada investida possessória - configura lacuna probatória insuperável para o acolhimento da pretensão deduzida. O ônus probandi estabelecido no art. 373, I, do CPC impõe ao demandante a demonstração cabal dos fatos constitutivos de seu direito, não tendo a apelante se desonerado satisfatoriamente de tal encargo processual. A tutela possessória, não obstante prescinda da demonstração do direito dominial, exige a comprovação dos elementos fáticos configuradores da violação possessória, com suas circunstâncias de tempo, modo e lugar.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida in totum. Condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com observância da suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária deferida. A procedência das ações possessórias reintegratórias subordina-se à demonstração objetiva e inequívoca de todos os pressupostos legais, especialmente a comprovação da violação possessória (esbulho), sendo insuficientes alegações genéricas ou presunções para suprir deficiências do acervo probatório, sob pena de improcedência da pretensão deduzida.

Dispositivos Relevantes Citados:
ArtS. 561, 560, 373 e 85, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJRS, Apelação Cível nº 50000817520198210117, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 20.03.2024, DJ 27.03.2024. TJBA, Apelação nº 80006581820218050039, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 19.05.2022, DJ 11.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Apelação nº 8002625-69.2017.8.05.0191, onde figuram, como apelante,
MARGARETE LIMA DA SILVA
, e, como apelados,
IRINEU LIMA SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04